Tribunal: TJSP
Processo: 2091027-30.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da executada. Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de nulidade da citação. No comprovante de inscrição estadual da empresa, consta o endereço como sendo o mesmo para o qual encaminhada a carta com aviso de recebimento. Aplicação do art. 248, § 2o, do CPC, segundo o qual, "sendo o citando

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação da executada. Pretensão à reforma. Descabimento. Ausência de nulidade da citação. No comprovante de inscrição estadual da empresa, consta o endereço como sendo o mesmo para o qual encaminhada a carta com aviso de recebimento. Aplicação do art. 248, § 2o, do CPC, segundo o qual, "sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências". Prestígio à teoria da aparência. Precedente. Decisão mantida. Recurso desprovido.